Tribunal: STF
Processo: RE 1368143
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONTRATOS INDIVIDUAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 4º, inciso IX, consagra a cooperação mútua entre os povos, com o fim de promover o progresso da humanidade. 2. A Lei nº 12.871/2013 criou o “Programa Mais Médicos”, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, autorizando a contratação de médicos estrangeiros. 3. Da análise dos documentos acostados aos autos, a participação do apelante no “Programa Mais Médicos” não ocorreu por meio de vínculo direto com a União, mas sim, mediante cooperação técnica firmada entre a República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 4. É bem de ver, que a contratação de médicos cubanos no âmbito do programa federal instituído pela Lei nº 12.871/2013 é efetivada com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS/ONU), conforme acordos internacionais celebrados e mantidos entre os Chefes de Estado do Brasil e de Cuba, com o mencionado organismo internacional. 5. É fato que a atuação do Poder Judiciário no campo político e diplomático é restrita, não cabendo intervenção em ato discricionário da administração pública, salvo na hipótese de flagrante violação dos princípios da legalidade e da isonomia, o que não ocorre no caso em comento. 6. Na espécie, apesar do art. 16 da Lei nº 12.871/2013 ter dispensado a revalidação do diploma de médico no período em que vinculado ao “Programa Mais Médicos” e a Lei nº 13.333/2016 ter ampliado o prazo do visto temporário, não houve qualquer menção à prorrogação dos contratos individuais de trabalho. 7. Assim, não havendo norma autorizando a prorrogação do “Programa Mais Médicos”, não é possível sua prorrogação, pois inexiste direito subjetivo dos médicos estrangeiros nesse sentido. 8. Com efeito, a definição do tempo de permanência no referido programa deve ficar a critério da coordenadoria do “Programa Mais Médicos”, resolvendo-se a questão pela conveniência e oportunidade da Administração Pública, deliberando sobre a continuidade, ou não, das atividades dos profissionais no Brasil. 9.Apelo provido. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos I, II e III; 6º; e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente